Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento padronizado pelo Sus. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia de outros fármacos disponíveis no Sus. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento SILDENAFIL 25 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. A parte autora alega a necessidade do medicamento para o tratamento de sua doença e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. O réu, por sua vez, negou o fornecimento do medicamento. O acórdão recorrido julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento. Os autos retornam a esta Turma para exercício ou não do juízo de retratação em face do Tema 1.234 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF, inclusive para fins de ressarcimento do Distrito Federal pela União, em razão do custeio do fornecimento da medicação pleiteada.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
4. No caso, o Distrito Federal alegou questão de repasses que devem ser feitos pela União para tratamento da cardiopatia que acomete a parte autora, mas não apresentou comprovação de insuficiência de recursos para cobrir a despesa com o medicamento. Além disso, o direito ao repasse da União ao Distrito Federal para cobrir tais medicações, é um direito autônomo entre os entes públicos, mediante as transferências de recursos financeiros (v. Tema 1.234), não afastando a obrigação solidária do réu de fornecer o remédio à autora.
5. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o que proporciona estadiamento cirúrgico e redução da pressão pulmonar da criança. O medicamento é registrado na Anvisa, incorporado na farmácia do SUS e tem evidência científica de bons resultados.
6. Rejeitar tratamento indicado para a melhoria do quadro de saúde de uma criança acometida com cardiopatia grave é colocá-la em uma situação de desamparo, constitucionalmente inaceitável e que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Acórdão mantido.
---------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF.